Tribunal: TJSP
Processo: 1032451-44.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença. Improcedência. Apelação. Cerceamento à defesa. Negada produção de prova atécnica que se mostrava desnecessária ao deslinde da matéria discutida nos autos. Perícia que deveria examinar o produto adquirido. Preliminar afastada. Mérito. Aquisição de produto que deu causa à emissão dos títulos. Títulos endossados. Desnecessidade de se discutir a causa do débito.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença. Improcedência. Apelação. Cerceamento à defesa. Negada produção de prova atécnica que se mostrava desnecessária ao deslinde da matéria discutida nos autos. Perícia que deveria examinar o produto adquirido. Preliminar afastada. Mérito. Aquisição de produto que deu causa à emissão dos títulos. Títulos endossados. Desnecessidade de se discutir a causa do débito. Pagamento efetuado pela autora de parte do preço. Sentença mantida. Sucumbência que é da responsabilidade da autora. Honorários elevados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1032451-44.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante ALMANI COMERCIAL LTDA. - EIRELI, é apelado
CONTINENTAL SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032451-44.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Voto: 41691
Apelação Cível No: 1032451-44.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Almani Comercial Ltda. - Eireli
Apelado: Continental Securitizadora S/A
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Sentença.
Improcedência. Apelação. Cerceamento à defesa.
Negada produção de prova atécnica que se
mostrava desnecessária ao deslinde da matéria
discutida nos autos. Perícia que deveria examinar
o produto adquirido. Preliminar afastada. Mérito.
Aquisição de produto que deu causa à emissão dos
títulos. Títulos endossados. Desnecessidade de se
discutir a causa do débito. Pagamento efetuado
pela autora de parte do preço. Sentença mantida.
Sucumbência que é da responsabilidade da autora.
Honorários elevados. RECURSO DESPROVIDO.
Almani Comercial Ltda.
Eireli ofereceu embargos à
execução nos autos da execução que lhe move a Continental
Securitizadora S/A, julgados improcedentes (fls. 281/283).
Inconformada, a autora recorreu visando a sua reforma. Alega
cerceamento à defesa, pois não teve a oportunidade de produzir
prova técnica, devendo a r.sentença ser declarada nula. No mérito,
defende a tese de que as duplicatas são nulas. E que não deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032451-44.2018.8.26.0224 -Voto no
3
responder pelo ônus de sucumbência (fls. 297/309). Vieram, após,
as contrarrazões (fls. 312/324).
É o relatório.
De pronto, diga-se que houve o recolhimento do preparo,
motivo pelo qual a apelação é conhecida (fls. 329/330).
Todavia, o recurso é desprovido. Adiante, a fundamentação.,
A recorrente alega que foi impedida de produzir prova
técnica. Todavia, o argumento dela esbarra em situação incontroversa.
Primeiro, ela não nega o recebimento da mercadoria.
Segundo, não procedeu a efetiva devolução da coisa
adquirida, por meio de nota fiscal.
Terceiro, a própria recorrente, no âmbito do mérito da
causa, afirma que realizou “Os pagamentos dos produtos adquiridos
[...] mediante o sistema DDA do Banco”, onde ela, autora, mantém
conta corrente (fls. 405).
Quarta, houve causa para emissão da cártula.
Quinto, mostra-se desnecessária a produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032451-44.2018.8.26.0224 -Voto no
4
técnica em torno da mercadoria adquirida, seja por ter havido
pagamento de parte do preço ajustado, seja, ainda, por não ter
havido devolução do que se adquiriu por ser imprestável.
E, por último, qualquer discussão em torno do que comprou,
caberia à autora discutir em sede própria e junto à empresa que
emitiu os títulos.
À evidência, não houve cerceamento à defesa, por se
mostrar desnecessária a produção da prova técnica pretendida.
Segue que, pelos motivos elencados acima, não se mostra
possível acolher os argumentos da recorrente, eis que, tendo
adquirido mercadoria e efetuado pagamento de parte do preço
combinado, não pode agora, em conduta controversa, procurar
argumentos e meios para deixar de pagar o que lhe está sendo
cobrado em sede de execução.
De mais a mais, não se monstra necessário discutir a causa
do débito, eis que se cuida de título endossado em favor da ora
credora, que vem assentada em título hígido.
Quanto à sucumbência, a sua imposição está correta,
porquanto a autora deu causa aos embargos opostos à execução,
que, por sua vez, encontra-se assentada em título hígido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032451-44.2018.8.26.0224 -Voto no
5
Dado que restou vencida, novamente, e agora em grau de
apelo, e considerando-se o trabalho adicional do advogado da parte
vencedora, eleva-se a honorária para 20% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do diploma processual
civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica